Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-24.2023.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002577-24.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CESAR CARDOZO - CPF: 432.786.041-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002577-24.2023.8.11.0008

RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR CARDOZO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES E ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA LISTA DO SUS – NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO DETALHADA – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no id. 207947254, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que o Estado deve garantir o pleno exercício desse direito, incluindo o acesso a tratamentos, procedimentos e medicamentos necessários, mesmo que não estejam na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS).

Baseado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), defende a possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando comprovada a imprescindibilidade do uso, a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro na ANVISA do medicamento.

Refuta a alegação do Estado de que o tratamento disponibilizado pelo SUS é suficiente, apresentando laudos médicos que indicam a necessidade dos medicamentos pleiteados.

Quanto à capacidade financeira, argumenta que a assistência da Defensoria Pública comprova sua hipossuficiência, destacando a obrigação de se garantir o acesso à saúde de forma universal e igualitária, sem pré-requisitos financeiros.

Pugna pela concessão de tutela de urgência recursal, determinando aos recorridos o fornecimento ao reclamante, de forma imediata, a quantidade suficiente dos fármacos informados, bem como o provimento de suas razões recursais, para determinar o fornecimento de quantidade suficiente, de forma contínua, enquanto o diagnóstico persistir.

3.

Os reclamados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença recorrida (ids. 207947257 e 207947262).

4.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo provimento do recurso interposto, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando-se o fornecimento dos medicamentos prescritos, observando as formalidades legais (id. 210152698).

5.

Pois bem. Conforme se vê, o reclamante pleiteia o fornecimento dos medicamentos ARADOIS H 50/12.5MG 1x ao dia, GALVUS MET 50/1000MG 2x ao dia e JARDIANCE 25MG 1x ao dia, de uso contínuo.

6.

Observa-se que, para corroborar com seu pleito, anexou a inicial um “laudo” médico e a receita, constando os medicamentos indicados (id. 207947213). Ressalta-se que no referido laudo constou o seguinte:

“Atesto para os devidos fins, que o paciente, supracitado, é portador de Hipertnsão (sic) Arterial e Diabetes este sob avaliação médica no dia de hoje, e necessita uso diário da medicação (ARADOIS H 50/12,5, JARDIANCE 25, GALVUS MET 50/820) para tratamento e controle.

CID: I10, E11”

7.

Por meio de parecer, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu a Nota Técnica nº 147695, constatando que os medicamentos prescritos ao reclamante são registrados na ANVISA, mas não inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS), havendo medicamentos genéricos/similares disponíveis no SUS.

8.

Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso alega, em preliminar, que o medicamento prescrito pelo médico do reclamante encontra-se “Fora do SUS”.

9.

A esse respeito, o recorrido pondera que, segundo o Tema 106 do STF, tema de repercussão geral, a concessão de medicamento fora da lista do SUS depende de demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS, bem como da imprescindibilidade do medicamento pleiteado pelo cidadão, diante do caso concreto. Vejamos:

a)

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b)

Incapacidade Financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c)

Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência;

10.

Nesse sentido, os Enunciados 12, 14, 19 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ:

Enunciado 12
: A
inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS
, no caso concreto,
deve ser demonstrada por relatório médico
que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que
estabeleça o diagnóstico da doença
(Classificação Internacional de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça 4 Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências.

Enunciado 14
:
Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser indeferido o pedido
.

Enunciado 19
:
As iniciais
das demandas de acesso à saúde
devem ser instruídas com relatório médico
circunstanciado
para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais
.

Enunciado 32
: A petição inicial nas demandas de saúde deve estar instruída com
todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, tais como: doença, exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento, prévio uso dos programas de saúde suplementar, indicação de medicamentos genéricos, entre outros
, bem como o registro da solicitação à operadora e/ou respectiva negativa.

11.

Assim, é importante o médico destacar em seu laudo que não existe fármaco similar fornecido pelo SUS com a mesma eficácia do tratamento indicado.

12.

Desse modo, após analisar o contexto fático-probatório, entendo correta a conclusão da sentença recorrida:

“
Neste panorama,
não há qualquer laudo médico fundamentado circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente
, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

Com efeito,
a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor
.

Impõe-se à parte promovente o
dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, não houve comprovação da necessidade do tratamento de vindicado
,
vez que o laudo médico não fundamenta a sua necessidade ou imprescindibilidade
, impondo-se a improcedência da demanda
”.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024